Tribunal: TJSP
Processo: 1001478-76.2018.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de Indenização – Dano Moral – Laqueadura – Ausência de autorização – Ato ilícito – Questão que se tornou preclusa diante de acordo homologado judicialmente – Má-fé do Réu – Não demonstração – Prova nos autos que indica a possibilidade de reversão da laqueadura – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001478-76.2018.8.26.0040, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes
ADRIANA MARIA DOS SANTOS e ANTÔNIO CELSO SILVA BUENO, é
apelado OTÁVIO ALVES PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001478-76.2018.8.26.0040 - Araraquara - Voto no 20/41284
2/5
Voto no 20/41284
Apelação Cível no 1001478-76.2018.8.26.0040
Comarca: Araraquara
Apelante: Adriana Maria dos Santos e outro
Apelado: Otávio Alves Pinto
Ementa Ação de Indenização Dano Moral Laqueadura
Ausência de autorização Ato ilícito Questão que se
tornou preclusa diante de acordo homologado judicialmente
Má-fé do Réu Não demonstração Prova nos autos que
indica a possibilidade de reversão da laqueadura Sentença
mantida Recurso improvido.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou
improcedente Ação de Reparação por Dano Moral, condenando os
Autores nos ônus da sucumbência, ressalvada a exigibilidade em razão
da concessão dos benefícios da gratuidade.
Recorrem os Autores afirmando que a realização da cirurgia
sem consentimento constitui ato ilícito.
Recurso respondido.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
É o Relatório.
O reclamo não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001478-76.2018.8.26.0040 - Araraquara - Voto no 20/41284
3/5
Não se discute a existência de ato ilícito decorrente da
conduta do Réu em ter realizado a laqueadura sem expresso
consentimento da Autora.
Ocorre que esta questão resta preclusa diante do acordo
homologado
judicialmente
nos
autos
do
processo
0005299-18.2012.8.26.0040, no qual o Réu assumiu todos os encargos
financeiros para a realização de cirurgia de reversão da laqueadura.
Assim, caberia a discussão acerca do ato ilícito alegado
pelos Autores que disseram que o Réu estava ciente de que o
procedimento não poderia ser revertido e mesmo assim propôs o acordo,
nos termos do excerto da inicial que ora reproduzo:
“Diante dos fatos relatados, percebe-se a extrema má-fé
com que agiu o requerido que mesmo sabendo que o
procedimento não poderia ser revertido, propôs um acordo
induzindo os autores com a falsa possibilidade de reverter o
procedimento de laqueadura o que ele sabia que, na
prática, não seria possível”.
Não ficou demonstrado nos autos, porém, que o Réu estava
ciente de que o procedimento era irreversível, embora isso fosse
previsível e tenha constado nos termos de acordo. Assim, os próprios
Autores tinham ciência de que o procedimento de reversão poderia não
ter sucesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001478-76.2018.8.26.0040 - Araraquara - Voto no 20/41284
4/5
Conforme foi observado pelo d. Magistrado “a quo” em sua
sentença, o próprio cirurgião que realizou a cirurgia de religação de
trompas informou acerca da presença de possibilidade de reversão da
laqueadura:
“Solicitados esclarecimentos médicos do profissional
responsável pelo tratamento despendido após a aludida
cirurgia realizada, infere-se ausência de confirmação
expressa de suposta extração das trompas da coautora (fls.
93/95). Pelo contrário, o mesmo é taxativo ao relatar
acerca da realização de cirurgia para recanalização
tubária aos 16/10/2016 (fls. 21 e 93, item 2), informando
que se houve a tentativa de recanalização tubárea é porque
existia, no ato cirúrgico, partes de trompas que foram
possibilitadas a realizar procedimento cirúrgico (fls. 94)”.
Dessa forma, os Autores não conseguiram demonstrar a
alegada má-fé do Réu ao propor o acordo, tendo ficado demonstrado nos
autos que havia a possibilidade de reversão da laqueadura.
Destarte, a sentença merece ser mantida como lançada,
cujos fundamentos ratifico, nos termos do art. 252 do RITJESP.
Majoro os honorários advocatícios em razão do trabalho
adicional realizado em sede recursal no valor correspondente a 12% do
valor atualizado da causa, com a observação da justiça gratuita
concedida aos Autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001478-76.2018.8.26.0040 - Araraquara - Voto no 20/41284
5/5
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator